Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725979-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO AGRAVADO: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, parte executada em cumprimento de sentença ajuizado por TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA., contra decisão proferida pelo juízo de 13a Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de arresto de 61 animais para garantir o adimplemento da dívida vindicada. Na origem, o processo trata sobre ação que pleiteava a declaração de nulidade de contrato sob a alegação de que a parte ré teria incidido em simulação. No curso do feito, foi acordada transação entre as partes (ID 79820455), que, contudo, não foi adimplida pela parte devedora. Não tendo sido encontrados bens da parte executada, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica desta, ante os indícios de abuso que apontou (ID 160498284). No curso do incidente, antes que fosse citada a parte a ser desconsiderada, foi identificada a aquisição de 61 cabeças de gado pelo sócio em questão, momento no qual a parte exequente requereu o arresto de tais bens como forma de garantir a execução (ID 162814993). O juízo de origem considerou que o arresto seria cabível diante do vultoso valor do débito e da ausência de bens aptos a serem executados (ID 162956241). Nas razões de seu recurso, sócio da Pessoa Jurídica executada, ora parte agravante, pontua que não teria sido citado sobre o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica antes de receber a notícia do arresto de seus bens, pelo que reputa ter sido ilegal a referida medida. Nesse sentido, defende que houve violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88. Nesses termos, assevera a presença dos requisitos do art. 300 e requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com eventual reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 48472787). DECIDO. Conforme jurisprudência desta corte, o arresto cautelar tem lugar quando, dentre outras circunstâncias, houver indícios de que o devedor comete artifícios fraudulentos com o fim de frustrar a execução ou lesar os credores. Nessa senda, o seguinte julgado: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0735086-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO AGRAVADO(S) ANDRE MARTINS DIB Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 165843 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto prévio, realizado antes da Citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida. 2. Não demonstrada a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, ausentes os requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens. 3.Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, "a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários." 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658431, 07350865320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, existe uma multiplicidade de fatores no processo que indicam, ao menos em um juízo perfunctório, que seja esse o caso. Inicialmente, denota-se que, em que pese o elevado vulto econômico das negociações em que a parte executada tem parte, não foram encontrados quaisquer bens em seu nome que fossem aptos a serem objeto de execução. Ademais, em que pese tenha firmado transação com a parte exequente, observa-se que a parte executada não procedeu ao adimplemento prometido, conduta questionável quando considerada a justa expectativa criada pelo referido acerto. No mesmo sentido, conforme apontou a parte exequente em seu pedido de desconsideração (ID 160498284), existe uma multiplicidade de processos intentados contra a personalidade jurídica em questão e contra a parte agravante no qual foram carreadas acusações referentes a condutas ilícitas, incluindo referências a ocorrência de estelionato. Emerge do exposto que existem no caso ao menos indícios da realização das condutas referidas que justificam o arresto discutido, pelo que entendo que não se configura a aparência do direito alegado pela parte agravante. Ademais, pontuo que a reversão da medida implicaria na configuração do chamado perigo de dano reverso, já que poderia importar no esvaziamento do capital da parte a ser executada, circunstância que frustraria a presente execução. Pelo exposto, conclui-se que os requisitos do art. 300 do CPC estavam presentes no momento da concessão da referida medida de arresto cautelar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023